Tribunal: TJPA
Processo: 0811961-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811961-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão condenatória em Ação Civil Pública, sob alegação de omissão quanto à responsabilidade primária do Município de Benevides pela prestação dos serviços de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, à luz da organização do SUS e do Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

4.Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir o mérito.

5.O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha fundamentação suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos afasta a alegação de omissão sobre a ilegitimidade passiva do Estado.

2.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

3.A estrutura do SUS não impede a responsabilização direta de qualquer ente pela efetivação do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/PE (Tema 793); STJ, AgInt no AREsp 1854466/PR, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do v.
Acórdão de
Id. 26391121
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve a condenação nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

ora agravado.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão relevante na decisão colegiada, porquanto esta teria imputado ao Estado do Pará obrigação cuja responsabilidade, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), compete precipuamente ao Município de domicílio do demandante, que inclusive figura no polo passivo da demanda.

Argumenta que o modelo constitucional de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde pautado pela descentralização e hierarquização das ações e serviços não permite a atribuição automática de responsabilidade a ente federativo diverso daquele competente pela execução direta da política pública em questão. Sustenta que a obrigação imposta compromete a racionalidade do SUS e fere o princípio da eficiência administrativa.

Com base na Lei nº 8.080/1990, enfatiza que ao Município compete a gestão e execução das ações e serviços de saúde em seu território, especialmente quando detentor de gestão plena, como é o caso do Município de Benevides.

Reforça, ainda, os Enunciados 8 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo os quais, mesmo reconhecendo a solidariedade federativa, deve o Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento da obrigação ao ente federado com atribuição específica.

Aponta que não houve nos autos qualquer demonstração de inércia ou omissão do Município que justificasse a atuação supletiva do Estado do Pará, o que inviabilizaria a responsabilização direta deste ente.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada, redirecionando-se a obrigação fixada exclusivamente ao Município de Benevides, parte no processo originário.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
Id. 27844678.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo à análise do mérito dos presentes Embargos de Declaração, registrando, de plano, que não se evidencia qualquer vício na decisão impugnada, mas tão somente a manifestação de inconformismo do embargante diante de pronunciamento jurisdicional que lhe foi desfavorável. De toda sorte, uma leitura acurada do acórdão embargado demonstra que a matéria debatida foi expressamente enfrentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição destes aclaratórios.

O cerne do recurso reside na alegação de omissão do v. Acórdão de
Id. 26391121
, que, ao negar provimento ao Agravo Interno, teria deixado de analisar a responsabilidade primária do Município para a prestação dos serviços de saúde demandados, em conformidade com o Tema 793 da Repercussão Geral do STF e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

O acórdão recorrido foi claro e explícito ao fundamentar a manutenção da responsabilidade do Estado do Pará com base na
solidariedade entre os entes federativos
, alicerçando sua decisão na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, notadamente no
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178 RG/PE)
.

Conforme consta expressamente do voto condutor do acórdão:

"Inicialmente, sobre a de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, tendo em vista que a
responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos
, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178 RG/PE - Tema 793)."

E prossegue, de forma inequívoca:

"Dessa forma, a pessoa desprovida de recursos financeiros tem direito ao atendimento pelo Poder Público e pode exigir tratamento de saúde de
qualquer ente federativo
, independentemente da inclusão dos demais no processo.
Nenhum deles pode se omitir quanto à responsabilidade pela saúde da população
, sob pena de incorrer em grave inconstitucionalidade, ainda que por omissão. Assim, afasta-se a alegação de ilegitimidade, reconhecendo-se que qualquer dos entes federativos possui legitimidade ad causam para integrar o polo passivo da demanda destinada a assegurar o direito à saúde (...)"

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa. Ela analisou a tese do Estado do Pará e a rechaçou com base no entendimento consolidado de que a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS não pode ser oposta ao cidadão como óbice para a efetivação do seu direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal.

O fato de o colegiado ter mantido a responsabilidade do Estado do Pará, em conjunto com o Município, não configura omissão sobre a tese de direcionamento da obrigação, mas sim a aplicação da regra geral da solidariedade, que garante a máxima efetividade ao direito em questão, permitindo que o cidadão ou o Ministério Público, na defesa dos interesses da coletividade, demande qualquer um dos entes federados.

Eventuais acertos de contas ou ressarcimentos entre os entes públicos, decorrentes da divisão de competências, devem ser resolvidos na via administrativa ou judicial própria, não podendo paralisar ou impedir a prestação do serviço essencial de saúde.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

O que se percebe, em verdade, é o nítido inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável. Busca-se, por via transversa, a reforma do julgado e a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. A via recursal eleita destina-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes na decisão impugnada.

Todos os argumentos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados no acórdão, que se encontra fundamentado de maneira clara, coerente e completa.

Ante o exposto, por não vislumbrar a omissão apontada nem qualquer outro vício sanável pela via dos aclaratórios,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o v.
Acórdão de Id. 26391121
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/10/2025